Tribunal: STF
Processo: Rcl 93496
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ruan Carlos Rodrigues do Monte, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000913-61.2022.5.10.0016, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

2. O reclamante narra que “é autor na ação que visa ao recebimento das suas verbas trabalhistas e a responsabilização subsidiária da NOVACAP, ora 4ª Reclamada no processo de origem”.

3. Noticia que o Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Brasília/DF reconheceu os “elementos indicativos de falha na fiscalização contratual, concluiu que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorreu do mero inadimplemento do empregador, demonstrando a existência de culpa, nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93, declarado constitucional pelo STF”.

4. Informa que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), primeira beneficiária, “tinha ciência prévia das irregularidades praticadas pela contratada, inclusive quanto ao atraso reiterado de salários, sem que tenha adotado providências eficazes para impedir a continuidade da lesão aos direitos do trabalhador”.

5. Insatisfeito, o ente público interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, ao qual foi dado provimento para afastar a responsabilidade subsidiária da empresa pública distrital.

6. Alega que “a decisão reclamada, contudo, foi construída mediante qualificação jurídica incompatível com o quadro fático delineado nas instâncias ordinárias, desconsiderando elementos expressamente reconhecidos nos autos e afastando-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246 e principalmente no Tema 1.118 do STF, no que tange ao delineamento probatório nos casos anteriores ao julgamento do tema no que se refere à responsabilização subsidiária de entes públicos em contratos de terceirização”.

7. Defende que “comprovou exaustivamente a ausência de fiscalização contratual, por meio de prova documental e testemunhal, demonstrando atrasos salariais reiterados, ausência de recolhimento de FGTS e INSS, inadimplemento de verbas rescisórias, além da ocorrência de greve decorrente do não pagamento de salários, bem como da celebração de termo Termo Aditivo entre a empresa tomadora do serviço e a prestadora mesmo diante dessas irregularidades”.

8. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “o julgamento de procedência da reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, determinando que outra seja proferida em estrita observância à tese fixada no Tema 246 da repercussão geral”.

É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de  jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

13. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

14. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

15. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

16. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao ente público, referentes a empregados terceirizados.

17. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
(RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
18. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

19. Verifico que, no processo de origem, afastou-se a responsabilidade subsidiária da empresa pública, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho; grifos acrescidos):

“D E C I S Ã O
O ente público interpõe Agravo de Instrumento ao despacho que negou seguimento ao Recurso de Revista que versava o tema “responsabilidade subsidiária – ente público – ônus da prova”.
Ouvido o MPT, nos termos legais e regimentais.
É o breve relatório. Decido.
O Eg. TRT reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, enquanto tomador de serviços.
O Agravante afirma que o Recurso de Revista comporta processamento. Reitera que sua responsabilização subsidiária encontra obstáculo no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Alega que não ficou demonstrada pela parte Autora a conduta culposa da Administração. Aponta violações legais e/ou constitucionais.
O acórdão regional está contrário à jurisprudência vinculante e reiterada do E. STF, razão pela qual identifico transcendência política da questão debatida.
No julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, o E. Supremo Tribunal Federal,ao declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, firmou o entendimento de que a mera inadimplência do contratado, em relação às parcelas trabalhistas, não autoriza aresponsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, tomador de serviços. É necessário evidenciar a conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços.
(...)
Quanto ao ônus da prova, Na Reclamação 41.305/BA, divulgação no DJe em 4/6/2020, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, acórdão do TST foi cassado sob o fundamento de que,no RE 760.931, “(...) o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto (...)”.
(...)
Na hipótese, a Corte de origem não registra elementos concretos hábeis a evidenciar aconduta culposa do ente público, tendo atribuído a responsabilidade subsidiária por presunção e/ou inversão do ônus probatório.
(...)
Revela-se, manifesta, pois, na hipótese, a violação ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, bem como a contrariedade à jurisprudência do E. STF.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, do CPC, c/c art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, e reconhecida a transcendência política da matéria, dou provimento ao Agravo de Instrumento para processar e, desde já, conhecer e prover o Recurso de Revista do ente público para afastar a condenação subsidiária imposta ao Recorrente.”

20. Transcrevo, por oportuno, os trechos do acórdão da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho pelo qual se negou provimento ao agravo do reclamante mantendo a condenação subsidiária do ente público  (e-doc. 7, p. 8-11; grifos acrescidos):

“(...) Em Agravo, a parte insurge-se contra o processamento, conhecimento e provimento do Recurso de Revista. Afirma, em síntese, que a Administração Pública deve responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas deferidos.
Sobre a questão, a Eg. Corte de origem registrou:
“No caso vertente, é incontroverso que a ora recorrente se beneficiou dos serviços prestados pelo reclamante e não há nos autos nenhum elemento que comprove a diligência do ente público no acompanhamento da execução do contrato.
É forçoso gizar que não se está a adotar a tese de que o só inadimplemento do contrato de trabalho leva à responsabilização subsidiária do ente público.
Ao revés, frisa-se, não há como colher nos autos documentos colacionados aptos a comprovar a alegada vigilância do pacto. Essa compreensão, advirta-se, não considera a responsabilização objetiva, nos moldes previstos na Constituição Federal, art. 37, § 6º.
Releva-se que a iterativa e atual jurisprudência da mais Alta Col. Corte trabalhista é no sentido de que cabe ao ente público tomador de serviços o ônus probatório da fiscalização do contrato de terceirização de serviços. Isso tendo em vista que a atribuição desse encargo de prova ao empregado implicaria a imposição de prova diabólica. (Fl. 900 - destaquei).”
Como assinalado na decisão agravada, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, o E. Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, firmou o entendimento de que a mera inadimplência do contratado, em relação às parcelas trabalhistas, não autoriza a responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, tomador de serviços. É necessário evidenciar a conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços.
(...)
Quanto ao ônus da prova, conforme salientado, há precedentes de ambas as Turmas do E. STF atribuindo ao trabalhador, e, não, à Administração Pública, o ônus de comprovar robustamente eventual conduta culposa hábil a atrair a responsabilização subsidiária do ente público.
(...)
Na hipótese em exame, contudo, a Eg. Corte de origem não registrou elementos concretos hábeis a evidenciar a conduta culposa do ente público, tendo atribuído a responsabilidade subsidiária por presunção e/ou inversão do ônus probatório. Inaplicável, pois, o óbice da Súmula nº 126 do TST.
Ao assim proceder, o Eg. Tribunal a quo violou a literalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, de constitucionalidade reconhecida na ADC nº 16, e contrariou o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do E. STF, o que evidencia a transcendência política da matéria, bem como a viabilidade de processamento, conhecimento e provimento do recurso.
Os entendimentos vinculantes e dominantes do E. STF prevalecem sobre qualquer julgamento de Corte inferior em sentido contrário, não havendo falar, ainda, na necessidade de sobrestamento processual, uma vez que não existe determinação superior a esse respeito. Nesse sentido:
(...)
Verificada a contrariedade à tese vinculante fixada pelo E. STF, é possível a mitigação dos requisitos recursais para fins de aplicação imediata da tese de mérito, na forma do artigo 896, § 11, da CLT e em conformidade com o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal:
(...)
Com essas considerações, nego provimento ao Agravo.”

21. Nesse cenário, constata-se que, ao afastar a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, o Tribunal reclamado não violou entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

22. Vê-se que as decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, ao fixarem entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderiam ser aplicadas a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

23. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

24. Por oportuno, entendo importante destacar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

25. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

26. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
  
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
  
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”
(Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).

27. No caso, revelam-se, portanto, observados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e dos Temas RG nº 246/DF e nº 1.118/SP.

28. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator